Tribunal: STF
Processo: HC 81468
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º,
 LVII).
I. - Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob
pena de supressão de instância.
II. - A fuga do réu do distrito da
 culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva.
III.
- A presunção constitucional de não-culpabilidade não desautoriza as
 diversas espécies de prisão processual, prisões inscritas em lei
para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para fazer vingar a
 ação penal.
IV. - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.